Tribunal: TJES
Processo: 5029153-20.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029153-20.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RENATO CESAR DE FRANCA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5029153-20.2022.8.08.0035

Recorrente: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: RENATO CESAR DE FRANCA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RELATA A PARTE AUTORA QUE NO DIA 20/10/2022, SENTIU-SE FRUSTRADO, AO TENTAR SACAR DINHEIRO EM CAIXA ELETRÔNICO, RECEBENDO A MENSAGEM “ERRO NA LEITURA DO CHIP”. AO VERIFICAR SEU EXTRATO BANCÁRIO, PERCEBEU QUE FORAM REALIZADAS DUAS TRANSAÇÕES DESCONHECIDAS, NO MONTANTE DE R$15.450,00 (QUINZE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA TERCEIROS IGNORADOS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À RÉ. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$15.450,00 (QUINZE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, E R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO QUE TAL FRAUDE OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CC. SÚMULA 479 DO STJ. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA DO BANCO, QUE ACATOU AS TRANSAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO, FALSÁRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR, QUE FOI FRAUDULENTAMENTE PERSONIFICADO POR TERCEIRO. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE, NO TOCANTE AO USUÁRIO DOS SERVIÇOS, QUE NÃO PARTICIPOU DA CONTRATAÇÃO. O MODO COMO O FALSÁRIO TEVE ACESSO AOS DADOS DO CONSUMIDOR É INDIFERENTE, JÁ QUE SE TRATA DE CONCAUSA PREEXISTENTE. O DANO DECORRE DA EFETIVAÇÃO DAS TRANSAÇÕES PELO TERCEIRO FALSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DO NEGÓCIO AO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
COM A REPARAÇÃO INTEGRAL DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CORRENTISTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)